Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-81.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011234-81.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES - CPF: 058.916.571-20 (RECORRENTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALBUQUERQUE MELLO - CPF: 058.699.801-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENA DRESCH DE OLIVEIRA - CPF: 052.028.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADOLAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.200.349-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DA SILVA LEITE - CPF: 045.581.441-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO - CPF: 058.699.701-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PERPETRADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA
.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OCORRÊNCIA
.
ASSERTIVAS PEREMPTÓRIAS DE PRÉ-JULGAMENTO UTILIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INFLUÊNCIA NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
ENTREGA AOS JURADOS DAS CÓPIAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DAS DECISÕES POSTERIORES QUE JULGAREM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO E DO RELATÓRIO DO PROCESSO
.
COMANDO PREVISTO NO ART. 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
MÁCULA RECONHECIDA
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA
.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
ANÁLISE
DA
TESE
MERITÓRIA
PREJUDICADA.

Deve ser declarada nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nes
t
a fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que
as
afirmações contundentes d
a
sentenciante influencia
rá
o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme preceitua
m
o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com o acolhimento
d
a preliminar, fica prejudicado o exame da tese de mérito deduzida pelo recorrente.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Lucas Vinicius Sereia Menezes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
2ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011234-81.2022.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, I
I
e VI, do Código Penal), tendo como vítima
Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, determinando
s
ua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
215341301
, postula preliminarmente: (i)
a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que
o

magistrado
“
extrapolou sua função jurisdicional do procedimento constitucional do júri
”
, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

E
, n
o mérito, (
ii
)
o afastamento das qualificadoras
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 2
15341303
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo a rejeição da preliminar e o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
215341304
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
217821154
, opin
a
pela rejeição da prefacial
. E, no mérito,
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem,
em razão da
eloquência acusatória
da magistrada
, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesta preliminar, o recorrente postula a nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que houve eloquência acusatória, porquanto a autoridade judiciária se exced
eu
na linguagem, o que influenciará aos jurados, violando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tem razão, o recorrente.

Isso porque, na espécie, a
sentenciante
se
pronunciou
faze
ndo
juízo de valor sobre a versão
dos fatos
apresentada pelo
recorrente
,
ci
rcunstância, essa, que certamente,
influenciar
á

os
jurados
.

A propósito, veja-se

esta parte

da sentença de pronúncia:

[...]
Infere-se do Capítulo II do Título I do Livro II do Código de Processo Penal, que o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri rege-se de forma escalonada: na primeira fase, há apenas intervenção do juiz togado, hipótese em que pode ser reconhecido ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri; na segunda fase, dá-se início propriamente à preparação do processo para julgamento em plenário.

Ao final da primeira fase, o juiz disporá de quatro distintas decisões: (i) pronuncia o réu, determinando o seu julgamento em plenário do Tribunal do Júri perante o Conselho de Sentença, porque conclui existir prova convincente do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação; (
ii
) impronuncia o réu, porque não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; (
iii
) absolve-o sumariamente, porque conclui provada a inexistência do fato ou de não ser o acusado o autor ou partícipe do fato, bem como quando conclui que o fato não constitui infração penal ou quando resta demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime; e (
iv
) desclassifica os fatos, porque está convencido da existência de crime diverso dos crimes dolosos contra a vida, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência n° 2022.21336 (Id. 91436166 - Pág. 9/10), certidão de óbito (Id. 91436166 – Pág. 40), do laudo de necropsia da vítima (Id. 91437695) e laudo pericial de local de crime (Id. 91437697), bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial.

Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos.

A testemunha Jonathan da Silva Leite, amigo da vítima e testemunha ocular dos fatos atribuiu a autoria do crime ao denunciado. Em Juízo, declarou os detalhes do delito. Vejamos um resumo de suas declarações:

Que residia com a vítima Paulo; que no dia dos fatos o declarante e a vítima foram em um bar próximo a residência para confraternizar; que resolveram ir para casa, para terminar a noite no local; que quando estavam chegando em casa, a vítima entrou primeiro, e o declarante ficou para fechar o portão. Quando a vítima subiu as escadas, o declarante visualizou que o réu estava discutindo com a esposa na frente da
kitnet
que ele residia, que era no 1º andar do residencial; que quando a vítima passou pelo acusado, ela falou alguma coisa para o réu, quando passaram a
a
discutir. Informou que subiu as escadas, enquanto o réu estava discutindo com a vítima, e que o réu estava falando aletrado com o Paulo. Alegou que falou 3 vezes para o réu que ele e a vítima estavam bêbados e que no dia seguinte ele e a vítima iriam se mudar, que era uma despedida e que não teria mais bagunça no residencial. Disse que
e
réu ficou na “ponta da escada” discutindo com a vítima e que saiu para abrir a porta da
Kitnet
, quando ouviu a vítima dizer ao acusado: “Então, se você for do Comando Vermelho, pede para
o disciplina
vir falar comigo, porque eu só acredito que é
comandeiro
quando
o disciplina
vem falar comigo”. Em seguida, o réu foi até a casa dele, enquanto a vítima e o declarante foram abrir a porta da
kitnet
onde residiam. A vítima saiu e foi até a ponta da escada, quando o réu foi ao encontro da vítima, encostou a arma de fogo no pescoço do ofendido e efetuou um disparo de arma de fogo. Disse que a motivação do crime foi porque a vítima não aceitou quando viu o acusado discutir com sua esposa. Alegou que o acusado atirou na vítima na covardia. Afirmou que conhecia a vítima há muito tempo, pois ambos eram companheiros de serviço, trabalhavam exercendo a profissão de garçom juntos em vários restaurantes. Ao ser indagado sobre a vítima, disse que era uma pessoa completamente passiva, que não gostava de briga e fazia de tudo para evitar discussões. Afirmou que na noite dos fatos o declarante e nem a vítima possuíam arma de fogo. Explicou que inicialmente, o acusado estava discutindo com a esposa, parecia que o acusado estava tentando entrar na casa, mas a esposa não estava deixando. Explicou que quem entrou primeiro no residencial foi a vítima, pois o declarante ficou para fechar o portão. Que quando entrou percebeu que ambos já estavam discutindo. Disse que morava com a vítima no andar de cima, no 2º andar e o acusado morava no 1º andar. Acrescentou que subiu as escadas, enquanto o acusado discutia com a vítima. A esposa do acusado estava na porta da
kitnet
e ela dizia para o acusado parar de discutir. Que a vítima e
o acusado passaram a discutir porque o ofendido interferiu na briga do réu com a esposa. Acredita que o acusado já estava nervoso, pois estava discutindo com a esposa antes. O acusado falou para a vítima que era do Comando Vermelho. Afirmou que após o ocorrido, outros moradores do residencial falaram para o declarante que o acusado já havia ameaçado um vizinho com arma de fogo por causa de volume de som. Declarou que o acusado era “valentão” e que não conhecia o acusado antes dos fatos. Afirmou que o acusado efetuou o disparo à queima-roupa, na garganta da vítima. No momento que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo, ele não disse nada, apenas se aproximou e atirou. Após o crime, o declarante falou para o acusado “
pra
que você fez isso? Desnecessário”. Disse que após ceifar a vida da vítima, o acusado se assustou, foi até o seu apartamento, pegou algumas coisas, desceu correndo, entrou em um carro branco e fugiu. A vítima não percebeu que o acusado estava se aproximando para efetuar o disparo de arma de fogo, sendo que o tiro foi encostado. Informou que a vítima não tinha filhos.

A testemunha Victor Hugo Albuquerque Mello, irmão da vítima, em Juízo ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, no sentido de que não presenciou os fatos e que chegou no local minutos depois do ocorrido. Informou que tudo que sabe acerca da dinâmica do delito ficou sabendo através da testemunha ocular Jonathan.

Verifica-se que todo depoimento da referida testemunha foi no mesmo sentido do depoimento prestado pela testemunha Jonathan da Silva Leite, atribuindo a autoria do crime ao réu Lucas Vinicius Sereia Menezes. Indagado acerca do comportamento de seu irmão, afirmou que a vítima era uma pessoa muito amorosa e trabalhador, e não era de se envolver em brigas.

A informante Brenda Dresch de Oliveira, esposa do réu, também reiterou em Juízo suas declarações prestadas na fase policial, afirmando que não presenciou o crime e que não sabia que o acusado possuía arma de fogo. Declarou a narrativa dada pelo réu acerca dos fatos foi no sentido de que apenas se defendeu, uma vez que o rapaz veio dando
um mata
leão nele, e que ao dar um soco na vítima a arma disparou. Declarou que não sabe se mais de uma pessoa tentou agredir o acusado. Informou que não discutiu com o réu na noite dos fatos.

O sogro do réu, João
Adolar
de Oliveira, também foi ouvido na fase inquisitorial, bem como em Juízo na condição de informante, em ambas as oportunidades relatou que não presenciou o crime, pois estava dormindo. Segue parte de suas declarações em sede judicial:

Disse que não conversou muito com o acusado acerca dos fatos. O réu relatou que ele e a vítima começaram a discutir, quando a vítima ameaçou o réu. O acusado relatou que ambos entraram em vias de fato, quando o acusado foi dar um soco na vítima, a arma disparou. O acusado foi tentar se defender e aconteceu a “cagada”. O declarante não sabia que o acusado possuía uma arma de fogo. O crime ocorreu em uma
kitnet
. O declarante acredita que os fatos aconteceram uns 30 min depois que chegaram em casa. O declarante estava dormindo quando os policiais chegaram. O acusado não viu o acusado portando arma de fogo. Quando chegaram em casa, o acusado subiu
para a
kitnet
e ficou na sacada da
kitnet
tomando o copo de bebida. Que não viu o acusado portando a arma na
kitnet
.

Por sua vez, o réu Lucas Vinicius Sereia Menezes confirmou a autoria delituosa perante a Autoridade Policial e em Juízo.

As declarações do réu são no sentido de que não tinha intenção de efetuar disparo de arma de fogo e que a arma disparou sozinha
no momento em que
desferiu um soco na vítima.

Em Juízo, ao ser indagado acerca dos fatos, informou que a arma de fogo estava dentro do carro do seu carro. Que houve uma discussão no dia do fato e houve agressão por parte do Jonathan e da vítima. Que quando virou, para descer as escadas, a vítima lhe deu um soco nas costas, ocasião em que caiu na escada.
No momento em que
a vítima lhe deu um soco nas costas, afirma que estava com sua arma de fogo na cintura e usava
um shorts
frouxo, de forma que a arma escorregou em sua perna, e que quando escorregou ele sacou a arma no intuito de intimidar Paulo e Jonathan. Alegou que a vítima foi para cima no intuito de lhe dar
um mata
leão e que ao tentar se defender a arma disparou no meio da confusão e acabou acertando a vítima. Disse que não viu nenhuma arma de fogo com a vítima. Não soube dizer se a vítima conseguiu visualizar que ele estava armado. Aduz que tentou dar um soco na vítima com arma na mão, mas que não tinha intenção de atirar na vítima.

Ao ser questionado sobre a arma de fogo, esclareceu que não tinha porte e registro do bem, bem como que não frequentava nenhum clube de tiro na época do crime. Afirmou que até então não tinha efetuado disparo de arma de fogo com a sua arma, e que na época do crime possuía a mesma há cerca de 6 meses. Justificou que tinha a arma pelo fato de trabalhar com venda de carro e moto, que eram visados por criminosos. Esclareceu que no dia dos fatos o i estava armado porque receberia uma
quantia em dinheiro
, decorrente de uma transação de veículo. Afirmou que se considera mais forte que a vítima. Detalhou que no dia dos havia saído com sua esposa e seu sogro, para comemorar a gravidez da esposa. Que comemoraram e voltaram
pra
casa. Que foram no carro do sogro e quando chegaram, ficou na sacada bebendo o resto de cerveja que trouxe consigo. Que quando ia entrar
pra
dormir, se lembrou que a arma estava no carro e foi buscar para guardar dentro de casa, já que não tinha o costume de deixar a arma dentro do carro. Afirmou que não andava com arma de fogo todos os dias e quando não estava com ela, deixava guardada em casa, em uma dispensa. Disse que sua esposa e sogro não tinham conhecimento que possuía arma de fogo.

Afirmou que a vítima entrou no condomínio limitando a moto e parou do lado da escada. Que foi conversar com a vítima e disse que no local havia idoso e gestante dormindo. Aduz que a vítima lhe xingou e que também xingou a vítima, quando então começaram a discutir. Disse que na sequência subiram, ele parou no andar dele, o amigo da vítima chegou e a vítima foi
pro
andar dela. Que a vítima do andar dela ficava pedindo
pra
ele subir, se ele fosse homem. Que diante do pedido da vítima subiu
as escada
e continuaram discutindo, momento em que virou as costas e aconteceu o que relatou inicialmente, ou seja, levou um soco nas costas, desferido pela vítima. A arma de fogo era um revólver .38, que não havia trava. Afirma que a arma
escorregou e disparou, acertando a vítima, que disparou sozinha. Afirmou que não apertou o gatilho. Declarou que após o crime empreendeu fuga. Que não registrou nenhuma foto das suas costas, do local em que levou o soco da vítima. E que desferiu o soco na vítima com a mão direita.

Muito embora o réu sustente que a arma disparou sozinha e que não apertou o gatilho, é certo que a espécie de arma utilizada pelo réu, qual seja um revólver calibre .38, necessita do acionamento do gatilho para que a munição vá para o local correto do disparo.

Com efeito, todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes acerca da respectiva autoria, como demonstrado neste caso, impõe-se o pronunciado do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri por força do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Portanto, deve o réu ser pronunciado ao Tribunal do Júri.

Das Qualificadoras

Quanto ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnado pela defesa, verifica-se que é caso de improcedência, uma vez que não se revelam manifestamente improcedentes.

Consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de tais
circunstâncias somente pode
ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas. É dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, considero inviável o seu afastamento, tendo em vista que há indícios de que o réu praticou o crime em decorrência de uma discussão com a vítima, que se originou após a vítima ingressar no condomínio em comum que residiam, fazendo barulho, bem como diante do fato da vítima ter supostamente interferido na discussão havida entre o réu e sua esposa Brenda Dresch de Oliveira.

Muito embora o réu alegue que na intenção de se defender, desferiu um soco na vítima com a mão que portava a arma, ocasião em que a arma “disparou sozinha”, verifica-se que seu depoimento se revela frágil diante das circunstâncias do crime e restou confrontado pelo relato da testemunha ocular dos fatos, Jonathan da Silva Leite.

Ademais, a caracterização ou não do motivo fútil “irá depender do motivo do desentendimento havido, de eventuais palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão
evidenciar a configuração da futilidade” (
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Assim, se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Por fim, verifico ainda que não é caso de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o depoimento da testemunha Jonathan é no sentido de que a vítima não percebeu que o acusado estava se aproximando para efetuar o disparo de arma de fogo, bem como que o tiro foi à queima roupa.

Conforme já exposto, a exclusão de qualificadora somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal.

Assim, o decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES, já qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal.

[...]
Destacamos

Depreende-se,
po
is
,
da leitura
da parte

da sentença de pronúncia acima reproduzida
que
,
ao discorrer acerca da prova da materialidade e da autoria do crime de homicídio qualificado
a
sentenciante
fez
juízo de valor a respeito da versão
dos fatos apresentada pelo
recorrente
,
ao
consignar
que
“
Muito embora o réu sustente que a arma disparou sozinha e que não apertou o gatilho
,
é certo que a espécie de arma utilizada pelo réu, qual seja um revólver calibre .38
, necessita do acionamento do gatilho para que a munição vá para o local correto do disparo
”
.

E
, no que diz respeito às
qualificadoras
, a sentenciante
agiu do mesmo modo ao fazer
a seguinte
afirma
ção
:

“Muito embora o réu alegue que na intenção de se defender, desferiu um soco na vítima com a mão que portava a arma,
ocasião em que a arma “disparou sozinha”, verifica-se que seu depoimento se revela frágil
diante das circunstâncias do crime
e restou confrontado pelo relato da testemunha ocular dos fatos, Jonathan da Silva Leite”
.

Analisando a
forma como foi colocado
o entendimento da
sentenciante, verifica-se que
fo
ram
utilizad
as

aspas na expressão
:

o
c
a
si
ão em que a arma
disparou sozinha
,

dando a entender

que
o recorrente,
talvez,
teria
efetuado
o disparo
de forma proposital
. Além disso, a prolator
a
da sentença de pronúncia
assever
ou
,

de forma perem
ptória:

que

seu

depoimento
[
do
recorrente
]
se revela frágil
diante das circunstâncias do crime
.

No entanto,
é imperativo asserir
que o juízo de primeiro grau
, quando
pronunciou o recorrente
, não

estava
autorizado
a

fazer
juízo de valor
sobre

os
fatos
sob apreciação, tarefa

que
,
constitucio
nalmente
,
só pode ser
levada a cabo
pelo Conselho de Sentença
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que as
afirmações da sentenciante, em verdade, prejulgam e condenam o recorrente antes mesmo de ser submetido ao juízo natural
, isto é, o
Tribunal do Júri
,
onde
ele
poderá
repetir a versão apresentada

na
fase da
instrução preliminar
,

porquanto, conforme já se disse, os
jurados,
são os únicos que têm competência constitucional
para
julgar
se
a arma disparou sozinha ou nã
o, e
se as
afirmações
do recorrente
são
frág
eis

ou

não...

Destarte, é imperioso reconhecer que a sentença que pronunciou o recorrente se encontra eivada de vício, eis que as assertivas peremptórias de pré-julgamento utilizadas demonstram que s
ua
prolator
a
não agiu
da
maneira comedida e imparcial que se exige
nesta
fase de mera admissão da denúncia, ficando claro, ademais, que as afirmações contundentes do juízo de primeiro grau quanto à tese de
ausência de dolo
influenciarão o Conselho de Sentença, porqu
e
aos jurados serão entregues
:
cópias da sentença de pronúncia
;
das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação
;
e a do relatório do processo, conforme preceitua
m
o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não é
demais
afirmar
que a
magistrad
a

ao apreciar
os
elementos

de convicção, até então
produzidos,
expôs
de forma
veemente
sua própri
a
conclus
ão
acerca das circunstâncias do
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, refutando com
contundência a
tese de
ausência de dolo

sustentada pelo
recorrente, ao tempo
que
afirmou

que existe

animus necandi
. Trata-se
, destarte, de
linguagem excessiva que expressa juízo de condenação incompatível com a instrução preliminar e que, dada a sua
importância, influirá
na futura decisão dos
juízes leigos.

No que diz respeito à
nulidade da sentença de pronúncia
por
excesso de linguagem, também denominada de eloquência acusatória, Renato Brasileiro de Lima,
assim se manifesta
:

[...] 6.1.
Reconhecimento de nulidade em virtude da eloquência acusatória
:
antes da reforma processual de 2008, a nulidade decorrente da eloquência acusatória só era reconhecida quando fossem feitas referências à pronúncia pelas partes ou pelo Juiz-Presidente durante o julgamento no Tribunal do Júri.

Portanto, se, na sessão do júri, não fossem lidas ou referidas expressões que revelassem esse excesso constante da pronúncia, a nulidade não devia ser proclamada. Com o advento da Lei n. 11.689/08, certamente haverá quem entenda que essa nulidade não poderá mais ser reconhecida, porquanto, por força do art. 478, inciso I, do CPP, as partes não poderão fazer referências à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que prejudique o acusado durante os debates. Logo, se as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade para convencer os jurados, não há motivo para se declarar a nulidade do feito em virtude da eloquência acusatória. A propósito, durante o julgamento do HC 96.123/SP (STF, Ia Turma, Rei. Min. Carlos Britto, j. 03/02/2009,
DJe
43 05/03/2009), o Min. Marco Aurélio manifestou-se no sentido de que, com a reforma processual penal, não
havería
mais interesse de agir por parte da defesa para impugnar eventual eloquência acusatória, já que não mais se admite a leitura da pronúncia no Plenário do Tribunal do Júri.
É bem verdade que as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade objetivando convencer os jurados. Porém, também é verdade que, tão logo formado o Conselho de Sentença, o jurado receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo (CPP, art. 472, parágrafo único), sendo-lhes facultado, ademais, o livre manuseio dos autos (CPP, art. 480, §3°). Destarte, independentemente de qualquer referência à pronúncia por ocasião do julgamento no Júri, deve ser reconhecida a nulidade do feito se presente a chamada eloquência acusatória. Ora, se os jurados - obrigatoriamente alfabetizados
-
recebem cópia da pronúncia imediatamente após a formação do conselho de sentença, há de se
concluir que o excesso de linguagem será causa de nulidade do feito, independentemente de qualquer referência à referida decisão durante o julgamento no plenário do Júri. Afinal, se tiveram eles a possibilidade de fazer a leitura de uma pronúncia dotada de expressões excessivas, é evidente que houve lesão à soberania dos veredictos, porquanto foram os jurados indevidamente influenciados em seu
animus
judicandi
. Portanto, se, por força do art. 472, parágrafo único, do CPP, aos jurados será entregue cópia da pronúncia, é de se concluir que a ela o Conselho de Sentença terá acesso. Logo, o prejuízo à imparcialidade dos jurados e à soberania de seus veredictos é presumido, autorizando-se o reconhecimento de nulidade absoluta
.
[...]

(LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. 2ª. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2017, pp. 1.156/1.157).
Destacamos

A
jurisprudência
não
discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s

abaixo
ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
EXCESSO DE LINGUAGEM. CONCLUSÃO PEREMPTÓRIA ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REFUTAÇÃO DIRETA DA TESE DA DEFESA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO
.

1. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o citado fundamento, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.

3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade.

5. Verificada a existência de ilegalidade manifesta, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

6.
Na fase de pronúncia, é vedado ao Juízo processante ou ao Tribunal togado apresentar
conclusões

peremptórias

acerca

da

dinâmica

dos

fatos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

7.
A decisão pertinente a essa fase processual deve conter linguagem sóbria e comedida, a fim de não influir de maneira direta no convencimento dos jurados, mas apenas certificar a existência do crime e dos indícios de autoria
.

8. In
casu
, o Tribunal de origem

assentou

verdadeira

conclusão

fática

final

acerca

da

intencionalidade

do

Acusado

em

suas

condutas
,
emitindo

juízo

de

mérito
em matéria cuja cognição está
reservada
à análise soberana do Tribunal do Júri, o que caracteriza nulidade insanável por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
.

9. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de anular o acórdão e determinar que outro seja proferido, com linguagem sóbria e comedida, nos termos do art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.885/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 413, § 1º, DO CPP.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MERA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE VALOR SOBRE A AUTORIA DO DELITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1º, do
Código de
Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo
de admissibilidade
da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame
da ocorrência
do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo
de certeza
necessário à sentença condenatória.

2.
Na decisão de pronúncia, o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou
prejulgamentos

sobre

o

mérito
da pretensão punitiva - até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados. Descumprindo essa postura de autocontenção, a pronúncia torna-se viciada por excesso de linguagem
. Precedentes.

3. No presente caso, o TJRS emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, utilizando-se de expressão que indica a prática do delito pelo agravado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 729.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022)
.
Destacamos

Perfilhando o entendimento da
referida corte superior
, este Tribunal de Justiça em relação à matéria,

teve a oportunidade de decidir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 413, §1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada,
sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito
.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla
expressões

que

evidenciam

a

grande

possibilidade

de

que

sua

leitura

influencie

os

jurados
.

(TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM; DOLO NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RECORRENTE – REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS – VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO
– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS –JULGADO DO TJSP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA E EXTINGUIR DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE.

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo
de

valor
e
subjetivismo
da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada
a análise do mérito recursal
.” (TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/1996 [modificou o art. 366 do CPP], consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 148.066/GO; RHC 15.526/CE), de modo que, anulada a pronúncia, o recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo.
(TJMT, N.U 1017427-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01/03/2022,
p
ublicado no DJE 07/03/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. 1. NULIDADE. TEOR DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.º, DO CPP EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA
. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma
comedida
e
sem

expressar

juízo

de

valor
, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
.

1.1. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão”; “o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime”; “está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia”, “o recurso que dificultou a defesa do ofendido também está demonstrado”, dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
. Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.
(TJMT, N.U 1020017-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/02/2022,
p
ublicado no DJE 22/02/2022).

Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar suscitada por
Lucas Vinicius Sereia Menezes
para
d
eclarar a nulidade da sentença de pronúncia, em virtude de excesso de linguagem de s
ua
prolator
a
, por violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
c/c
art. 5º, XXXVIII,

c

e
d
,
da Constituição Federal, determinando

que estes autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que
seja
prola
tada

outra
sentença de pronúncia de maneira comedida
e
imparcial
, sem entrar de maneira peremptória na certeza
dos fatos
, sob pena de influenciar
os ânimos
dos jurados e violar a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri para julga
r
os crimes dolosos contra a vida
;
ficando prejudicada a análise da tese de mérito deduzida
pelo recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024